Tribunal: TJMT
Processo: 1008521-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008521-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA - CNPJ: 00.965.913/0001-42 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 603.762.101-25 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA - CNPJ: 00.965.913/0001-42 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 603.762.101-25 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1008521-10.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Adriana Monteiro Pinto de Oliveira.

Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DIREITO DE VIZINHANÇA –
OBJETOS LANÇADOS DE PRÉDIO VIZINHO – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO -

PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA -
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – POSSIBILIDADE - INCONTESTÁVEL A PRESENÇA DO INCÔMODO E SOFRIMENTO EXPERIMENTADO -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE ATENDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz do artigo 206, § 3o, inc. V, do Código Civil
,
o
prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos é de 03 anos, não restando atingida a pretensão.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Na impossibilidade de identificar os
causadores
, o condomínio responde ao prejuízo físico ocasionado ao imóvel
vizinho,
devendo reparar o
dano, desde que comprovado
o nexo causal, cabalmente demonstrado no caso concreto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devidamente observado pelo magistrado de origem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1008521-10.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Adriana Monteiro Pinto de Oliveira.

Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima, bem como por Adriana Monteiro Pinto de Oliveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material movida por Adriana Monteiro Pinto de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 9.147,81 (nove mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, e no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Ao final, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima recorre, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição parcial do pedido de reparação e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que não há comprovação dos danos materiais, como também dos danos morais.

Por sua vez, a apelante Adriana Monteiro Pinto de Oliveira recorre, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para 20 salários mínimos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, id. 165801711 e id. 165801714, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1008521-10.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Adriana Monteiro Pinto de Oliveira.

Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Adriana Monteiro Pinto de Oliveira moveu ação indenizatória por dano moral e material em desfavor do Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima, sustentando que é proprietária do imóvel situado na Avenida Presidente Marques, 18, Centro Sul, Cuiabá/MT confinante com o condomínio citado.

Afirmou que há mais de 20 anos o imóvel sofre com os arremessos de diversos tipos de lixos pelos moradores do referido condomínio, como sacolas de lixos, copos descartáveis, embalagens de lanches, papel, absorventes usados e camisinhas usadas, entre outros objetos.

Alegou que foi feita inúmeras reclamações verbais junto ao zelador, porteiro e síndico, pedindo que alertassem os moradores para não jogar lixos no imóvel vizinho, mas de nada adiantou, pois continuava sendo arremessados objetos no imóvel.

Aduziu que durante este período de 20 anos, nunca se conseguiu manter o imóvel alugado por muito tempo e a proprietária, até então, não entendia quais eram os motivos, pois trata-se de um imóvel amplo e muito bem localizado.

Contudo, após passar a morar no imóvel (em meados de 2017) a proprietária veio a entender os motivos dos antigos inquilinos, pois estes não aguentavam tamanho desrespeito por parte dos moradores do condomínio requerido e acabavam rescindindo o contrato de aluguel.

Seguiu sustentando, que na madrugada do dia 03 de novembro de 2019, os moradores do imóvel foram acordados com um barulho ensurdecedor, de arremessos de garrafas de vinho no telhado da casa, advindos de um dos apartamentos do condomínio, o que causou pânico na autora e avaria no telhado de sua casa.

Ato contínuo, em torno das 09h da manhã (domingo) do mesmo dia, a proprietária estava fazendo a limpeza do quintal, quando mais uma garrafa de vinho foi arremessada à sua casa e por pouco não a atingiu, o que poderia ter lhe causado grave lesão física ou até mesmo sua morte, ensejando a propositura da presente ação.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos, para que o condomínio fosse obrigado, na pessoa do Síndico, à notificar os condôminos acerca do fato ocorrido (arremessos de garrafas e outros objetos) no imóvel da requerente, bem como para desenvolver um trabalho de conscientização junto àqueles, sobre o perigo dos objetos arremessados atingirem uma pessoa, podendo gerar graves consequências, assim como do respeito pelo próximo, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Pleiteou, ainda, o ressarcimento dos danos materiais suportados pela autora, no importe de R$ 9.147,81 (nove mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), bem como seja determinada a troca do telhado por telhas sanduíche/termo acústica, a prova de impactos, às expensas do requerido, nos termos do orçamento, além da sua condenação por danos morais, na quantia de R$ 62.340,00 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta reais).

O douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 9.147,81 (nove mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, e no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença
.

Pois bem. Ambas as partes recorrem.

O Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima recorre, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição parcial do pedido de reparação e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que não há comprovação dos danos materiais, como também dos danos morais.

Por sua vez, Adriana Monteiro Pinto de Oliveira recorre, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para 20 salários mínimos.

Inicialmente passo à analise do apelo interposto pelo Condomínio Domus Aurea e Domus Máxima, por questão lógico-jurídica.

Acerca da preliminar de prescrição suscitada pelo apelante, verifico que não assiste razão.

Conforme o disposto no artigo 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão para a ação de reparação civil.

Assim, considerando que os fatos trazidos na inicial ocorreram no mês de abril de 2017 e o ajuizamento da ação reparatória se deu em 27.02.2020, ou seja, ante do transcurso do prazo trienal para a busca da pretensão de reparação, não há falar em prescrição,
motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito suscitada
.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa lastreada no julgamento antecipado da lide, também não encontra guarida.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Por outro lado, verifico ainda que a discussão acerca do cerceamento de defesa está coberta pela preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, contra a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, o réu apresentou o recurso de Agravo de instrumento n. 1014743-49.2022.8.11.0000, tendo este relator desprovido o recurso, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

À vista disso, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado de origem, e mantido por este Tribunal.

Dessa forma,
resta patente a ocorrência da preclusão na espécie
.

Quanto ao mérito, passo à analise de ambos os apelos conjuntamente.

Infere-se dos autos que a demandante é proprietária do imóvel situado na Avenida Presidente Marques, n. 18, Centro-Sul, Cuiabá/MT, confinante com o condomínio ora apelante. Entretanto, a partir de março de 2017 referida área passou a ser alvo de lançamento de objetos advindos dos andares do edifício, tais como, preservativo usado, embalagem de alimentos, garrafas de vinho, absorventes, entre outros, impossibilitando o uso adequado do local e colocando em risco a saúde, vida e integridade física dos moradores.

A queda de tais objetos restou comprovada pelos elementos probatórios dos autos, especialmente reclamações em conversas via aplicativo “Whatsapp” com o síndico do edifício, envolvendo os fatos, incluindo fotografias dos objetos lançados.

Outrossim, não foi possível identificar os agentes causadores dos danos, pois não se sabe de quais apartamentos foram lançados os objetos que atingiram a unidade da autora.

Por tal motivo, o condomínio responde objetivamente pelos danos causados a demandante, independentemente de culpa, nos termos do art. 938 do Código Civil, sem prejuízo de eventual ação regressiva, caso venha a ser identificado os causadores.

Ao comentar tal dispositivo legal, leciona Claudio Luiz Bueno de Godoy ('in' Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência Coordenador Ministro Cezar Peluso 12a. ed. Manole pg. 913), que
“daí se defender que, no caso dos condomínios em edifícios, haja a responsabilização, quando não identificada a unidade de onde caíram ou foram arremessadas coisas, de todos os possíveis envolvidos, portanto todos os moradores, abraçada a tese da causalidade alternativa, e posto que assegurado posterior e eventual regresso”.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. DANOS CAUSADOS POR QUEDA DE OBJETO DE UNIDADE AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO, DESDE QUE NÃO DEMONSTRADO O AGENTE CAUSADOR DO DANO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O condomínio é objetivamente responsável por danos causados pela queda de objetos das unidades autônomas, desde que não identificado o agente causador do ato ilícito”
(TJSP; RAC n. 1012912-45.2019.8.26.0002; Rel. Des. Adilson de Araújo; 31a Câmara de Direito Privado. j. 03.02.2020).

“Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo autor, contra o Condomínio réu, julgada procedente. Objetos, dentre eles, uma jarra de vidro, lançados de uma das unidades integrantes do Condomínio requerido contra a residência do autor. Apelo do réu Ilegitimidade de parte passiva Inocorrência - Pelo que se tem nos autos, não houve identificação do condômino ou da unidade da qual teriam sido arremessados os objetos que atingiram o imóvel do autor. Logo, não identificado o condômino de cuja unidade teria havido o arremesso de objetos, na residência do autor, problema algum havia, no ajuizamento da ação contra o Condomínio, que, em tese, pode responder pelos atos praticados por seus condôminos, ex vi do que dispõe o artigo 938 do Código Civil. Pela teoria da asserção, acolhida pelo legislador processual, as condições da ação (legitimidade ou interesse processual) devem ser identificadas à luz do que tiver afirmado o autor em sua petição inicial. O ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o art. 938, do CC, permite a oposição da pretensão deduzida pelo autor em Juízo, em face do Condomínio réu. Logo, não há que se falar in casu, em ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda. Mérito O conjunto probatório carreado aos autos deu conta da impossibilidade do arremesso de objetos no imóvel do autor de outro local, que não fosse o Condomínio suplicado. Lançamento de unidade não identificada. Destarte, não havendo dúvida acerca do lançamento de objetos no imóvel do autor, por moradores do Condomínio, sem que tenha sido possível a identificação do responsável, de rigor, que o réu/apelante responda pelos atos praticados, os quais, certamente causaram danos ao suplicante, como dá conta o conjunto probatório carreado aos autos. Inteligência do art. 938, do CC. A responsabilidade derivada dos direitos de vizinhança é objetiva. Nexo de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e atos praticados pelo condômino não identificado comprovado. Danos Materiais Comprovados. Logo, de rigor o dever de indenizar. Danos Morais Configurados - Além de ter havido repetição do episódio, não pode passar sem observação que houve, dentre outros objetos, o arremesso de uma jarra de vidro, que poderia, como referido na r. sentença, ter ferido gravemente um dos moradores. Em suma, a segurança dos familiares do autor foi colocada em risco. Fácil, portanto, perceber, que em razão dos atos praticados pelo condômino habitante do condomínio réu, os moradores da residência do autor sofreram danos que extrapolaram o mero aborrecimento, atingindo-os no âmbito da sua esfera privada, com o risco ainda de danos físicos potencialmente causados por estilhaços de vidro. Em suma, restaram configurados na espécie, danos morais, que devem ser reparados pelo réu, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. Recurso improvido”
(TJSP; RAC n. 1011700-36.2017.8.26.0009; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; 29a Câmara de Direito Privado; j. 03.03.2022).

Da análise dos autos, verifico que o fato ocorrido constitui indubitavelmente, em situação que foge à normalidade do dia-a-dia, causando aflição, angustia e desequilíbrio no bem-estar da requerente, rompendo o seu equilíbrio psicológico em total violação ao direito da personalidade.

Portanto, comprovada a queda dos mais variados objetos no quintal da residência da autora, provenientes de unidades situadas no condomínio vizinho, passando a mesma a conviver ao menos desde março de 2017 com os problemas decorrentes, não só culminando em mero desconforto, mas em verdadeira impossibilidade de utilização do espaço, ante a situação de constante perigo em virtude da queda de objetos como garrafas de vinho, os quais seriam provavelmente causadores de graves danos ou até mesmo a morte, caso atingissem a demandante.

O dano moral conceituado por Carlos Alberto Bittar caracteriza-se por:

“
...o
dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa ao gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O
dano moral indireto
consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial".
(Responsabilidade civil. 8a ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Assim, os direitos de personalidade da moradora vizinha foram atingidos pela desídia da administração condominial em resolver os problemas, mesmo após as inúmeras reclamações da proprietária, o que justifica a imposição da respectiva compensação por danos morais e materiais.

A quantificação da compensação pelo dano moral é relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Atento aos parâmetros acima traçados, verifico que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado em primeira instância, é suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a afastar eventual enriquecimento ilícito, não comportando a majoração pretendida pela autora.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por outro lado, quanto ao dano material, em que pesem as alegações do requerido, deve o condomínio arcar com os valores gastos no reparo do imóvel, conforme as notas fiscais colacionadas nos autos, que embora em nome do pai da autora, esta demonstrou de forma satisfatória que o valor despendido foi para o conserto do telhado de sua residência, quebrado em virtude do arremesso das garrafas de vinho, cujas despesas resultaram no valor de R$ 9.147,81 (nove mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Assim,
convém destacar que o condutor do feito bem salientou que:

“A Requerida, por sua vez, aduz que por provas produzidas pela própria autora, ficou devidamente comprovado que a garrafa de vinho foi arremessada do apartamento último andar do condomínio (Apartamento n.o 10 do Edifico Domus Máxima, que na época era habitado por Fernando Henrique Morales Perroni). Assim, quem deve responder pela queda de objetos no imóvel vizinho, é o morador da referida unidade (art. 938 do Código Civil).

(...) Pelas fotografias carreadas aos autos pelo autor, é possível verificar que o telhado da casa do Autor é um grande depósito de garrafas de vinho, advindas do condomínio Requerido, situação com a qual não se pode coadunar. De fato o ônus de providenciar a limpeza de seu telhado, calhas e encanamentos é do proprietário do imóvel. Contudo, não é ônus do proprietário cuidar da educação e respeito dos moradores do imóvel vizinho, que arremessam objetos e sujeira em seu telhado, causando a quebra das telhas e, consequentemente, vazamentos e infiltrações. Também não é seu ônus recolher o lixo do imóvel vizinho. Ora, se os danos causados ao imóvel do autor são decorrência do arremesso de dejetos e sujidades pelos moradores do condomínio, deve este arcar com os valores gastos no reparo do imóvel.”
(id. 165801702).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023